Tribunal: TJSP
Processo: 1006087-35.2018.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Unidade de Conservação da Natureza
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO CONTRA O MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA/SP. OBRIGAÇÕES DE FAZER ASSUMIDAS EM TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA AMBIENTAL. APELAÇÃO INTERPOSTA PELA EXECUTADA. DECISÃO QUE REJEITOU OS EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROVA DOCUMENTAL QUE DEMONSTRA O DESCUMPRIMENTO DO "TAC". PROJETO DE RECUPERAÇÃO DO "CÓRREGO VARGEM GRANDE"

Ementa:
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO CONTRA O MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA/SP. OBRIGAÇÕES DE FAZER ASSUMIDAS EM TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA AMBIENTAL. APELAÇÃO INTERPOSTA PELA EXECUTADA. DECISÃO QUE REJEITOU OS EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROVA DOCUMENTAL QUE DEMONSTRA O DESCUMPRIMENTO DO "TAC". PROJETO DE RECUPERAÇÃO DO "CÓRREGO VARGEM GRANDE" APRESENTADO MAS NÃO EXECUTADO, APESAR DE TRANSCORRIDOS MAIS DE OITO ANOS DA CELEBRAÇÃO DO AJUSTE. DECISÃO MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000251059
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006087-35.2018.8.26.0127, da Comarca de Carapicuíba, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUIBA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada ao Meio
Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS FERNANDO NISHI E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006087-35.2018.8.26.0127 -Voto no
2
2a CÂMARA RESERVADA AO MEIO AMBIENTE
VOTO N° 34249
APELAÇÃO N°1006087-35.2018.8.26.0127
COMARCA DE CARAPICUÍBA 1a VARA CÍVEL
APELANTE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUÍBA
APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO
MM. JUIZ (A): JULIANA MARQUES WENDLING
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO CONTRA O MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA/SP.
OBRIGAÇÕES DE FAZER ASSUMIDAS EM TERMO DE
AJUSTAMENTO DE CONDUTA AMBIENTAL. APELAÇÃO
INTERPOSTA
PELA
EXECUTADA.
DECISÃO
QUE
REJEITOU
OS
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
PROVA
DOCUMENTAL QUE DEMONSTRA O DESCUMPRIMENTO
DO “TAC”. PROJETO DE RECUPERAÇÃO DO “CÓRREGO
VARGEM
GRANDE”
APRESENTADO
MAS
NÃO
EXECUTADO, APESAR DE TRANSCORRIDOS MAIS DE
OITO ANOS DA CELEBRAÇÃO DO AJUSTE. DECISÃO
MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUÍBA
interpõe recurso de apelação contra a r. sentença que rejeitou
os embargos à execução opostos contra o MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
Sustenta, preliminarmente, a nulidade da
sentença por cerceamento de defesa; alega, ainda, ser parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006087-35.2018.8.26.0127 -Voto no
3
ilegítima para figurar no pólo passivo da ação. No mérito,
considera o título ilíquido e que o prazo estipulado pelo MM.
Juízo para término das obras é excessivamente ínfimo. Pede a
sua reforma (fls. 157/180).
Recurso processado e contrariado. A d.
Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo seu desprovimento.
É o relatório.
Trata-se de ação de execução de título
extrajudicial proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO em virtude do descumprimento de obrigações
assumidas em Termo de Ajustamento de Conduta Ambiental.
Citado,
o
Município
executado
opôs
embargos à execução, que foram corretamente rejeitados pelo
MM. Juízo de origem.
Inicialmente, afasta-se a preliminar de
nulidade da r. sentença.
Os pontos controvertidos, exclusivamente
de direito, foram bem delineados à luz dos elementos de prova
existentes nos autos, de modo que correto o julgamento da lide
no estado do processo, nos termos do artigo 355, inciso I do
Código de Processo Civil e dos princípios da economia e
celeridade processual.
Não
houve,
portanto,
o
alegado
cerceamento de defesa.
O apelante, por sua vez, é parte legítima
para figurar no pólo passivo da presente ação, pois aderiu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006087-35.2018.8.26.0127 -Voto no
4
espontaneamente ao TAC executado.
O fato de o “Córrego Vargem Grande” ter
parte de sua extensão localizada em área particular não
configura óbice ao cumprimento da obrigação, pois a
proprietária autorizou a entrada dos prepostos do apelante para
a realização das obras de desassoreamento do curso d'água
(fls. 59/61).
No mérito, o recurso não prospera.
Em 15/04/2010, o apelante firmou termo
de ajustamento de conduta ambiental com o apelado, no qual se
comprometeu a desassorear e recuperar a faixa de preservação
permanente do “Córrego Vargem Grande”, em Carapicuíba/SP.
O projeto de recuperação foi elaborado e
apresentado no ano de 2011; contudo, apesar do tempo
decorrido, do compromisso assumido, o Município demandado
não cumpriu com a sua obrigação
Ora, qual a razão de ser de um projeto que
não é posto em prática?
O descaso da autoridade local para com as
coisas públicas. Tanto assim que se chegou a decretar situação
de emergência no Município, notadamente em relação ao curso
d'água objeto da desconsiderada obrigação.
Ora, em tais hipóteses, onde o descaso da
autoridade é flagrante, tem-se admitido a inclusão do Chefe do
Poder Executivo no polo passivo da execução como forma de
compelir a municipalidade a cumprir as obrigações ambientais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006087-35.2018.8.26.0127 -Voto no
5
assumidas e não honradas (medida esta que pode
eventualmente ser adotada pelo MM. Juízo em caso de
relutância do executado em sua postura de inadimplemento do
ajuste).
Não se cogite, por fim, de excesso de
execução.
Muito embora não tenha sido estipulado
prazo para o finalização do projeto, longos oito anos se
passaram sem que a obrigação fosse adimplida, razão pela qual
o prazo de 6 (seis) meses fixado pelo magistrado não pode ser
(e nem merece) ser prorrogado.
Portanto, ao contrário do que sustenta a
Municipalidade, o título goza de (total) liquidez, certeza e
exigibilidade, devendo a execução prosseguir em seus ulteriores
termos.
Outras considerações são desnecessárias
para confirmar a r. sentença por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator